Tribunal: TJBA
Processo: 0750094-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750094-63.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1076 DO STJ. ANÁLISE MINUCIOSA NO VOTO DA PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ERRO MATERIAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM DESVAFOR DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1076 do STJ. O embargante também impugna a majoração dos honorários recursais em seu desfavor, sustentando erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese fixada no Tema 1076 do STJ sobre honorários advocatícios por equidade; (ii) estabelecer se houve erro material na fixação de honorários recursais em desfavor do embargante, beneficiado na instância anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A via dos Embargos de Declaração tem finalidade delimitada pelo art. 1.022 do CPC/2015, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão da matéria já enfrentada. O acórdão embargado apreciou adequadamente o caso e concluiu, com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pela fixação dos honorários em 1% sobre o valor da causa. Foi realizada análise casuística quanto à atuação do patrono da parte, considerando a simplicidade do trabalho realizado, o valor da causa e a inexistência de complexidade jurídica, afastando, assim, a alegação de omissão. Por outro lado, identificou-se erro material na majoração dos honorários recursais, em afronta ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que, na origem, os honorários haviam sido arbitrados em favor do próprio recorrente, circunstância que inviabiliza a majoração em seu desfavor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0750094-63.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como Embargada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça